Tribunal: STF
Processo: MS 36225
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR DEFICIENTE FÍSICO COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES E QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.